Tribunal: TJSP
Processo: 2115364-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço – Energia elétrica – Interrupção – Vedação.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 CPC. Ausentes esses requisitos, é de se indeferir tutela postulada para vedar,

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço – Energia elétrica – Interrupção – Vedação.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 CPC. Ausentes esses requisitos, é de se indeferir tutela postulada para vedar, por noventa dias, a suspensão do fornecimento de energia elétrica para empresa inadimplente, posto inexistir demonstração contábil da alegação de queda de percentual de faturamento.

Recurso provido.